Tribunal: TJES
Processo: 0000254-87.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000254-87.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Fração de redução. Critérios de modulação. Súmula 444/STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, ambos na forma do art. 69 do CP, à pena definitiva de 05 anos, 04 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 486 dias-multa.

2.A defesa não impugna a condenação, restringindo seu pleito ao redimensionamento da pena, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a definir:

(i) se a fração de redução aplicada pelo juízo a quo, no mínimo legal (1/6), estaria em desacordo com os requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e

(ii) se a utilização de ações penais em curso para modulação da fração violaria a Súmula 444/STJ e o princípio constitucional da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

4. O redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 foi corretamente reconhecido, por estarem preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação ao crime e ausência de vínculo com organização criminosa).

5. A fixação da fração de redução é discricionária e deve observar critérios do caso concreto, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, que prioriza a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

6. A apreensão de 41 pinos de cocaína (70,1g), em via pública e local notoriamente vinculado ao tráfico, associada à posse de arma de fogo municiada, justifica a escolha da fração mínima, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

7. A consideração da existência de ação penal em curso não afastou o benefício, mas apenas corroborou a opção pela fração mínima, em conjunto com a quantidade de droga e as circunstâncias fáticas, não configurando afronta à Súmula 444/STJ.

8. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, pautada em elementos concretos e harmônicos com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida a fração mínima (1/6) da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YURI SILVA SANTOS
contra a sentença que o condenou, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

A defesa sustenta que a sentença merece reforma no que se refere à dosimetria da pena, notadamente na terceira fase, pleiteando-se a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000254-87.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 07 de fevereiro de 2024, por volta das 22h17min, em via pública, nas proximidades da Rua São Paulo, nº 0, Bairro das Laranjeiras, Município de Serra/ES, em frente ao campo de futebol Society, o ora Denunciado trazia consigo, 41 (quarenta e um) pinos com da droga conhecida como “cocaína”, substâncias entorpecentes destinas a comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, bem como portava/ ocultava uma arma de fogo, marca: HK – Heckler & Koch (Alemanha), espécie: pistola, modelo: VP 70 Z, semiautomático, de alma raiada, calibre: 9 mm Parabellum (9x19) nº de série: 75677, além de 08 (oito) munições de calibre 9mm ogival, marca CBC e outras 08 (oito) munições de calibre 9mm de marca não identificada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado nº 53674939, Relatório de Cadeia de custódia lacre nº 0796717, Auto de apreensão e auto de constatação às fls. s/n.

Revelam os autos, que no dia, local e horário dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando avistaram o Denunciado YURI SILVA SANTOS retirando algo da cintura, que aparentava ser uma arma de fogo, após a escondeu em um carrinho de bebê vazio.

À vista disso, os militares aproximaram-se e procederam com a abordagem. Após as devidas averiguações, constatou-se que o objeto que o Denunciado ocultou tratava-se de uma arma de fogo, de uso restrito, além disso também verificou-se que ele portava 16 (dezesseis) munições calibre 9 mm e trazia consigo, 41 (quarenta e um) pinos com cocaína, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, o Denunciado foi detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Por todo o exposto, o denunciado YURI SILVA SANTOS infringiu as normas dos artigo 33, caput, da lei 11.343/06, artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 na forma do artigo 69, do CPB, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para deporem em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado; bem como seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos, nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal). [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

A defesa técnica do apelante não impugna a condenação pelos crimes imputados, tampouco a materialidade ou autoria, mas requer, exclusivamente, o redimensionamento da pena, postulando a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3.

Sustenta que o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas, e que a quantidade de droga apreendida — 70,1 gramas de cocaína — não justificaria a aplicação da fração mínima da minorante.

Aduz ainda que o juízo sentenciante incorreu em equívoco ao utilizar como critério de modulação a existência de ações penais em curso, prática vedada pela Súmula 444 do STJ e que violaria o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Passo à análise.

Inicialmente, não se discute a regularidade da instrução processual e nem a higidez da prova produzida.

Conforme se extrai do conjunto probatório, os policiais militares Sidney Silva de Almeida e Wanderson Rodrigues Ferreira, em depoimentos colhidos em juízo por meio de mídia audiovisual, foram categóricos ao relatar que realizavam patrulhamento em local já conhecido por intenso tráfico de entorpecentes quando avistaram o réu retirando um objeto da cintura e, logo em seguida, ocultando-o em um carrinho de bebê que se encontrava vazio.

Segundo os agentes, tal atitude foi imediatamente interpretada como suspeita, o que motivou a abordagem. N

a revista realizada, foram encontrados 41 pinos de cocaína, uma pistola HK VP 70 Z, calibre 9mm, e 16 munições do mesmo calibre.

Ambos os policiais confirmaram que o réu demonstrava nervosismo durante a ação e teria oferecido quantia em dinheiro para não ser conduzido.

A versão dos policiais é coerente, harmônica e não foi afastada por qualquer outro elemento dos autos.

O réu, por sua vez, negou a prática dos crimes.

Superada a questão da autoria, cuja prova se revela firme e consistente, passo à análise da dosimetria da pena, ponto exclusivo da insurgência defensiva.

A sentença, ao realizar a dosagem da pena, aplicou corretamente os critérios do art. 68 do Código Penal, distribuídos em três fases.

Na primeira fase, fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a quantidade de droga e o local dos fatos, circunstâncias que, embora típicas do delito de tráfico, foram devidamente individualizadas e valoradas com base no art. 42 da Lei 11.343/06, o qual determina expressamente que o magistrado considere, para a fixação da pena-base, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

Na segunda fase, não houve atenuantes nem agravantes a considerar.

Já na terceira fase, reconheceu-se a causa de diminuição do §4º do art. 33, porquanto preenchidos formalmente os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, não dedicação ao crime e ausência de vínculo com organização criminosa —, mas foi aplicada a fração mínima (1/6).

Para tanto, o magistrado fundamentou a escolha em dois pilares: (i) a quantidade de droga apreendida e (ii) a existência de ação penal em curso contra o réu, também por tráfico de entorpecentes.

O ponto nevrálgico reside, portanto, em verificar se tal fundamentação autoriza, ou não, a fixação da fração mínima do redutor. E, neste ponto, não assiste razão à defesa.

De início, cumpre reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a quantidade de droga apreendida é elemento legítimo para modulação da fração de redução, como se depreende do teor do art. 42 da própria Lei de Drogas.

Embora existam precedentes nos quais se aplicou a fração máxima (2/3) em casos de apreensões mais expressivas, como citado pela defesa, o critério não é aritmético, mas casuístico e discricionário do julgador, devendo ser sopesado em cada contexto concreto.

O fato de o réu estar em posse de 41 pinos de cocaína, totalizando 70,1g, em via pública e em horário noturno, próximo a um campo de futebol, local reconhecidamente sensível à disseminação do tráfico, justifica a maior censura da conduta, mesmo diante da ausência de sofisticada estrutura delitiva.

Ademais, o juízo sentenciante considerou que o réu responde a outro processo criminal por tráfico, circunstância que, embora não permita agravamento da pena ou exclusão do redutor, pode ser validamente valorada em conjunto com os demais elementos concretos para modulação da fração.

É certo que a Súmula 444 do STJ veda o uso de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base ou afastar benefícios legais, o que não ocorreu no presente caso.

A sentença reconheceu e aplicou o redutor, apenas limitando sua extensão com base na combinação de dois fatores — quantidade relevante de entorpecente e processo pendente — o que não configura ilegalidade ou ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Soma-se a isso, o fato de que além de estar o réu em local de intenso tráfico de drogas, estava com 41 pinos de cocaína, arma e munições, tendo o mesmo tentado esconder o material em um carrinho de bebê, a fim de desviar a atenção da guarnição policial, elementos estes que demonstram uma maior reprovabilidade da conduta e constituem fundamentação idônea à fixação da fração mínima no reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

No mais, inexiste ilegalidade na individualização da pena, tampouco se verifica desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. Ao contrário, a dosimetria está amparada em elementos concretos dos autos e conforme os ditames legais e jurisprudenciais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
YURI SILVA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou tão somente pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) relativa ao tráfico privilegiado com base na quantidade de drogas apreendidas e pelo fato de o réu responder a outra ação penal por tráfico de drogas.

No entanto, peço vênia para divergir do posicionamento de Sua Excelência. Explico.

Ao analisar a sentença recorrida (ID nº 14907526), verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, fundamentando a exasperação com base na natureza e quantidade de entorpecentes.

Não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 1/6 (um sexto),
com base na quantidade de drogas apreendidas e pelo fato de o réu responder a outra ação penal por tráfico de drogas
.

No entanto, como visto, a natureza e quantidade de droga já foi considerada na primeira fase da dosimetria da pena para exasperar a pena-base, de modo que a sua utilização para modular a fração incorre em indevido
bis in idem
, consoante entendimento pacífico do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
8. A pena-base já foi majorada em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido, de modo que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem.
IV. Dispositivo e tese9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. O fato de o local da apreensão ser conhecido como ponto de venda de drogas não demonstra, por si só, que a ré se dedica a atividades criminosas.
3. A modulação da fração da pena com base na quantidade de droga apreendida, quando já considerada na pena-base, constitui bis in idem
.(...) (AgRg no HC n. 999.272/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.

MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ÚNICO FUNDAMENTO VÁLIDO EMPREGADO. BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Neste caso, constata-se que a causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi excluída com esteio na quantidade e na natureza das drogas, circunstâncias que, no entender da Corte local, denotam a dedicação a atividades criminosas. 2. Valorada a quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável sua utilização na terceira etapa para negar ou mesmo modular o fator de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, evitando indevido bis in idem
(AgRg no HC n. 445.769/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/10/2018). (...) (AgRg nos EDcl no HC n. 761.867/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Outrossim, a utilização de ação penal em curso para modular a fração de diminuição relativa ao tráfico privilegiado vai de encontro à
ratio decidendi
do Tema nº 1.139 do STJ, no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/060”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral)
. O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores' (AgRg no REsp 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022)." (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). 2. Não é possível ignorar que, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No mais, as circunstâncias da apreensão não revelam uma maior reprovabilidade da conduta, tanto que não foram consideradas para exasperar a pena-base, e o fato de ter ocorrido apreensão de arma de fogo e munições já foi considerado como causa de aumento.

Nesse contexto, entendo que o réu faz jus à causa de diminuição de pena em seu patamar máximo (2/3), de modo que fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, bem como substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 200 (duzentos) dias-multa.

Encerrado o julgamento e, caso o presente voto sagre-se vencedor,
EXPEÇA-SE
, com urgência alvará de soltura.

É, respeitosamente, como voto.